Tribunal: TJBA
Processo: 8011840-84.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011840-84.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COUTINHO, LADEIA & BASTOS SOCIEDADE SIMPLES

Advogado(s)
:
RENATO BASTOS BRITO registrado(a) civilmente como RENATO BASTOS BRITO

AGRAVADO: HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
INCIDENTE
DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE MANTEVE OS TERMOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NULIDADE DA
DECISÃO
POR IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS ALÉM DA DOCUMENTAL. NÃO VERIFICADO. RECORRENTE QUE ARGUIU A NULIDADE POR MERO FORMALISMO, NÃO INFORMANDO QUAL PROVA PRETENDIA PRODUZIR E SUA NECESSIDADE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO SE DESTINA A CERTIFICAR A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO, MAS SIM DE INSCREVER OS CRÉDITOS JÁ CERTIFICADOS E CONSTITUÍDOS. DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE NÃO COMPROVAM DE MANEIRA CONTUNDENTE O CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o
agravo de instrumento nº 8011840-84.2022.8.05.0000
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como agravante,
Coutinho, Ladeia & Bastos Sociedade Simples
, e como agravado,
Hospital Evangélico da Bahia
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de _____.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2